Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710952-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravada que autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora/agravante. Alega, em síntese que: 1) foi vítima de afogamento quando tinha 9 meses de idade e, atualmente, com 13 anos, é portadora de encefalopatia anóxica não progressiva, sequela neurológica caracterizada por TETRAPARESIA ESPÁSTICA, distúrbio de deglutição secundário e síndrome pulmonar aspirativa grave, gastrostomizada, traqueostomizada, além de quadro de dor instalado cronicamente, estando em internação domiciliar/home care 24h há mais de 12 anos; 2) necessita das seguintes modalidades terapêuticas, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida e prevenir morte súbita: I) Equipamento Bemer, II) Medicamento Canabidiol, Pediasuit\Therasuit, III) fisioterapia e terapia ocupacional pelo método Bobath e RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal) e IV) fonoaudiologia especializada em disfagia, conforme relatórios médicos; 3) precisa urgentemente começar o tratamento, pois já possui muitas perdas globais, inclusive dores e alterações na mecânica respiratória, principalmente em relação a luxação do quadril, deformidades e a escoliose, que, se não tratadas, pioram o quadro respiratório, levando a internações constantes; 4) teve seu pedido de cobertura do aparelho bemer e canabidiol indeferidos pela ré/agravada em razão da ausência de previsão no rol da ANS, enquanto o pedido de cobertura do Pediasuit\Therasuit retornou com a informação para efetuar consulta ao prestador apresentando o código TUSS, no entanto, em decorrência da ausência de previsão na tabela do plano de saúde, inexiste prestador credenciado, o que equivale a negativa tácita; 5) muito embora tenha, em 19/10/2021, enviado e-mail com solicitação de cobertura dos tratamentos de Terapia Fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit; fisioterapia pelo método Bobath, terapia ocupacional e fonoaudiologia especializada em disfagia, não obteve resposta da ré/agravada, o que também equivale a negativa tácita. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado que a ré/agravada autorize e custeie terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, o que inclui órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com Canabidiol, conforme prescrição médica. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante comprova a necessidade dos tratamentos indicados por seu médico, não podendo o plano de saúde interferir nessa prescrição nem negar referida cobertura com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS. Nesse sentido: “(...) O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Se o pedido médico e o relatório atestam a necessidade do tratamento de fisioterapia Pediasuit, a menor impúbere, que, durante a gestação, foi submetida a uma cirurgia intraútero para correção de mielomeningocele (espinha bífida), o plano de saúde deve custear o tratamento. (...)” (Acórdão 1391464, 07010094920218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (Acórdão 1391464, 07010094920218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O fornecimento de órtese está compreendido na cobertura quando indissociável do tratamento prescrito. Essencialidade do tratamento comprovado como método complementar ao já aplicado à paciente. 2. O laudo da fisioterapeuta assistente atesta que houve uso de terapêuticas tradicionais anteriormente e que, diante do quadro da criança, foi indicada a terapia intensiva pelo método PediaSuit, devido à possibilidade de resultados benéficos à criança em desenvolvimento (4 anos). (...)” (Acórdão 1392968, 07221823520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento pelo método Pediasuit regularmente prescrito. II. A restrição contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se aplica à hipótese em que a órtese é indissociável do tratamento prescrito. III. O fato de o tratamento não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário quando prescrito como essencial para a grave doença que o acomete. (...)” (Acórdão 1344615, 07034486720208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. É descabida a negativa de cobertura de equipamentos indicados por médico ou outro profissional da saúde (Parapodium e órtese suropodálica rígida), quando absolutamente necessários ao tratamento da paciente. 6. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, é determinante para a não evolução do quadro que acomete a beneficiária, pelo que a conduta da seguradora desborda os limites do mero inadimplemento contratual. (...)” (Acórdão 1181705, 07058006020188070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4 - Tendo a médica responsável indicado a realização de tratamento multidisciplinar para a Síndrome de West constatada no bebê, com fisioterapia pelo método Bobath, e havendo cobertura para tratamentos fisioterápicos, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. (...)” (Acórdão 1377101, 07299711920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 2. Na espécie, é incontroverso nos autos que a autora, nascida em 18/2/2016, é portadora de "encefalopatia crônica não progressiva", com diagnóstico de "diparesia espástica, nível IV na escala internacional GMFCS", com relevante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Para tratamento desse quadro, os profissionais de saúde assistentes da autora, ora apelada, indicaram terapia neuromotora pelo "Método Therasuit", bem assim com com "Terapeuta Ocupacional especializado em atendimento neuropediátrico, com formação em 'Bobath'" e tratamento fonoaudiológico especializado em atendimento neuropediátrico. O custeio dessas terapias foi negado pela operadora de plano de saúde, sob o entendimento de que não se encontrariam listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Ao analisar a Resolução n. 428/2021 da ANS, vigente à época dos fatos, observa-se, no art. 21, incisos III e V, a necessidade de cobertura obrigatória, pela operadora de contrato de assistência à saúde, de consultas ou sessões com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, bem assim de procedimentos de reeducação e reabilitação física, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta. A posterior Resolução n. 465/2021 da ANS, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, desde 1o/4/2021, albergou a aludida previsão regulamentar no art. 18, incisos III e V. 4. Em reforço, anote-se que o fato de os tratamentos prescritos à apelante eventualmente não integrarem o rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado por meio de sua Resolução Normativa n. 465/2021, não libera, por si só, a operadora de plano de saúde da responsabilidade de custeá-los, tendo em vista que o mencionado rol não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, mas estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Ressalta-se, no aspecto, que é fato que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. Esse entendimento, a propósito, foi reafirmado, em 7/6/2021, pela Quarta Turma do c. STJ, em mais um precedente de Relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, no julgamento do Agravo Interno no AREsp n. 1.694.822/SP. 6. No entanto, os referidos precedentes não foram julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ, reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. Não há falar, assim, que se teria operado overruling quanto à aludida temática. 7. A propósito, confira-se, no ponto, precedente específico do c. STJ sobre o tema: "Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 8. A par dessas considerações, afigura-se ilegítima a negativa de cobertura dos tratamentos de reabilitação física indicados à beneficiária de plano de saúde, nos moldes do art. 18, incisos III e V, da Resolução n. 465/2021 da ANS e também da cláusula 4.1, alínea "c", do próprio contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. (...)” (AgInt no AREsp 1395816/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). (...)” (Acórdão 1369431, 07341690220208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. (...)” (Acórdão 1344612, 07450028220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde. No mesmo sentido, é o parecer ministerial: “(...) A autora possui risco de morte repentina e sua situação de saúde é grave. Eventuais esclarecimentos por parte da empresa-ré auxiliarão nos ajustes das medidas e no julgamento do mérito, mas, em análise mais superficial, pelo que há nos autos, o Ministério Público manifesta-se pelo DEFERIMENTO do pedido de tutela de urgência nos estritos termos requeridos: “para determinar a ré autorizar e custear Terapia Fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, órtese de pé e mão para prevenir deformidades e parapodium para a manutenção de sua postura ortostática e garantir a integridade dos tecidos. Sendo que a Neuropediatra, aponta a necessidade dessas terapias, órteses e parapodium para o bom desenvolvimento da infante; fisioterapia pelo método Bobath, terapia ocupacional e fonoaudiologia especializada em disfagia; aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com Canabidiol conforme relatórios médicos acostados aos autos no que se fizer necessário”. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a ré/agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente da agravante (terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, o que inclui órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com Canabidiol), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator